Tribunal: TJDFT
Processo: 0722268-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE NATUREZA INCIDENTAL. AÇÃO PRINCIPAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO ACAUTELATÓRIA. OBJETO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO E SEGURANÇA DE EXECUÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESSUPOSTOS. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. MEDIDA. CONCESSÃO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO SOB O PRISMA DA SUBSISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECLARAÇÕES DE CORRÉU E COLABORADOR JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO E CONSIDERAÇÃO ISOLADA. DESQUALIFICAÇÃO DE TODO O ACERVO PRODUZIDO E DA MEDIDA LIMINAR HÁ MUITO DEFERIDA. INVIABILIDADE. EXAME SISTEMÁTICO RESERVADO PARA O FINAL DA AÇÃO PRINCIPAL. CAUTELAR MANTIDA. AGRAVO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA. RENOVAÇÃO DO EXAME. HIPÓTESE EXPRESSAMENTE ELENCADA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Afastada a subsistência de preclusão recobrindo a decisão cuja revisão é almejada por ter sido a pretensão encadeada com base em fato reputado novo, o provimento que, reexaminando a medida cautelar anteriormente deferida, refuta sua revogação, preservando bloqueado o patrimônio de corréu no ambiente de cautelar aviada incidentalmente a ação de improbidade administrativa, o decidido é passível de ser devolvido a reexame via agravo de instrumento.
2. Deferida medida cautelar de indisponibilidade de bens dos réus no bojo de ação cautelar aviada em caráter incidental a ação de improbidade administrativa (Lei no 8.429/92, art. 7o), lastreando-se o provimento na subsistência dos pressupostos indispensáveis - periculum in mora e fumus boni iuris -, o advento, no trânsito da lide principal, de declarações emanadas dum corréu que supostamente teriam isentado outro litisconsorte dos fatos imprecados é insuficiente para infirmar todo o mais produzido e legitimar, anos após, a liberação do patrimônio do corréu que se reputara inocentado.
3. Concedida medida cautelar de indisponibilidade patrimonial dos réus, até o limite do prejuízo reputado provocado aos cofres públicos, não se afigura consoante as regras inerentes ao devido processo legal que corréu, anos após o deferimento e consumação da cautelar, se valha de declarações emanadas dum litisconsorte como hábeis a, de forma isolada, antes do desate da ação principal, ser reputado inocente e ter seu patrimônio alforriado, pois exame reservado ao mérito, devendo, até então, ser preservada intacta a medida por continuar latente os pressupostos que a lastrearam quando concedida.
4. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.